Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-04.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pela parte autora embargada para condená-la a restituir o valor de R$ 5.304,78 (cinco mil, trezentos e quatro reais e setenta e oito centavos), correspondente ao valor desembolsado com juros de obra, com correção monetária desde cada cobrança indevida (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, CC). Alega a existência de contradição na incorreção dos valores devidos apurados.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: "VII. In casu, a data para entrega do imóvel seria 27/10/2014 (já considerando o prazo de tolerância de 180 dias corridos), tendo a entrega ocorrido somente no dia 08 de maio de 2015. Com efeito, considerando que a parte autora desembolsou a quantia de R$ 5.304,78 (cinco mil, trezentos e quatro reais e setenta e oito centavos) a título de juros de obra, faz jus ao seu ressarcimento."
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.